Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007472-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50745658, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor vistas nos ID: 46137411 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários à execução), 46092074 (KATIA MARIA DA SILVA CORDEIRO), 46136102 (KIUSA DE MARIA BOTAO RIBEIRO), 46136214(LAECIO GOMES DA SILVA), 46136227 (LAERCIO MOREIRA LEAL), 46136234 (LAERCIO NASCIMENTO), 46136239 (LAILA CHAHELE MIGUEL), 46136244 (LAILTON BEZERRA DE FRANCA), 46136248(LAIZ MAIA HOLANDA FREITAS), 46136252 (LARA BARBOSA DE ARAUJO) e 46136258(LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES). No ID: 51341523, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pugnou pela extinção do feito quanto aos beneficiários acima citados. Requereu ainda a transferência dos valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de KÁTIA MARIA DA SILVA CORDEIRO, KIUSA DE MARIA BOTÃO RIBEIRO, LAÉCIO GOMES DA SILVA, LAÉRCIO MOREIRA LEAL, LAÉRCIO NASCIMENTO, LAILA CHAHELE MIGUEL, LAILTON BEZERRA DE FRANCA, LAIZ MAIA HOLANDA FREITAS, LARA BARBOSA DE ARÁUJO, LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO (ID: 46137411, 46092074, 46136102, 46136214, 46136227, 46136234, 46136239, 46136244, 46136248, 46136252 e 46136258). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador